Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705756-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR AMORIM FERREIRA, CESAR FERREIRA NUNES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por Paulo Cesar Amorim Ferreira e César Ferreira Nunes contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado com a ré, Terracap. Não há pedido de liminar. O caso, com a devida vênia, não justifica a atuação deste Desembargador Plantonista. Note-se que, nos termos do que dispõe o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 39, de 11 de janeiro de 2021, por meio da qual este Desembargador foi designado para o plantão judicial de 2a instância entre os dias 25 e 29 deste mês de janeiro, não há qualquer providência a ser adotada que constitua “medida de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Cabe destacar, por outro lado, que, nos termos do § 1o, do dispositivo normativo ora citado, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” – situação que, de resto, também não se verifica no caso concreto. Tais fatos autorizam a conclusão de que nada impede que o recurso seja apreciado pela digna Julgadora a quem foi distribuído, a eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, juíza natural da causa, que decidirá com a sabedoria que lhe é peculiar. Dessa forma, e por não ver configurada qualquer hipótese que autorize o acesso dos apelantes ao plantão judicial de 2a instância, determino que se aguarde a apreciação do pedido no horário normal de expediente. Intime-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2021 21:04:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância